Tribunal: STF
Processo: Rcl 24772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Aposentadoria por invalidez pelo regime próprio de previdência social (art. 40, § 13 da Constituição). Ilegitimidade passiva do Estado. ADI 3.106. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    1. Na ADI 3.106, rel. Min. Eros Grau, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a declarar a inconstitucionalidade das expressões “definidos no art. 79” e “compulsoriamente”, constantes do art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002 do Estado de Minas Gerais. Assim, a atribuição de eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, realizada em sede de embargos de declaração, abrange apenas esses dispositivos.



    2. A parte agravante fundamenta sua pretensão na suposta atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do art. 79 da Lei Complementar nº 64/2002 do Estado de Minas Gerais. No entanto, esse dispositivo sequer foi declarado inconstitucional por ocasião do julgamento do paradigma. Assim, não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e mantendo-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015.